Tribunal: TJSP
Processo: 9229482-75.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9229482-75.2008.8.26.0000/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado MARCELO TORRES COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9229482-75.2008.8.26.0000/50002 -Voto no 28.419
2
AG. INT. No 9229482-75.2008.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VC)
AGTE: BANCO BRADESCO S/A
AGDO: MARCELO TORRES COSTA
VOTO No 28.419
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Celebração
após
31.3.2000,
data
da
publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema
246). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ
em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, em demanda
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois o
v. acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 973.827/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a legalidade da capitalização mensal
de juros.
Inadmitido o recurso especial, sobreveio
a interposição de AREsp, mas o E. STJ devolveu os autos
a esta Corte para apreciação do recurso como agravo
interno (fls. 1.031/1.032).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9229482-75.2008.8.26.0000/50002 -Voto no 28.419
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos firmados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada. Confira-se a fls. 1.006/1.008.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
969/972)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao afastar a capitalização mensal
de juros por falta de contrato e de previsão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9229482-75.2008.8.26.0000/50002 -Voto no 28.419
4
Confira-se trecho do v. acórdão: “'Por
isso, no caso, não é admissível a capitalização mensal
por falta do contrato e previsão contratual a admitindo,
permitindo-se apenas a capitalização anual, negando-se
provimento ao recurso'” (fl. 972).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO